Tribunal: TJES
Processo: 5000972-29.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000972-29.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO EVANIO DE OLIVEIRA 51128454572 e outros (2)
RECORRIDO: ALESSANDRO DE SOUZA PINAFO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000972-29.2019.8.08.0030

RECORRENTE: ANTONIIO EVANIO DE OLIVEIRA E ARGEMIRO DUARTE BORGES

RECORRIDO: ALESSANDRO DE SOUZA PINAFO

RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIIO EVANIO DE OLIVEIRA E ARGEMIRO DUARTE BORGES contra sentença proferida (ID 6444517), que julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida, ora recorrente, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes de cobrança indevida realizada contra o autor da ação.

Nos termos do recurso interposto, os recorrentes alegam que a sentença merece reforma, julgando improcedente o pedido autoral.

Para tanto, alega a inexistência de provas robustas para condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os documentos juntados aos autos não detalham o número de telefone, tampouco a foto na conversa através do aplicativo “WhatsApp”.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal, momento em que o recorrido sustenta a ausência de interesse recursal do 2º recorrente, ARGEMIRO DUARTE BORGES, por ter sido decretada sua revelia, bem como requer a manutenção da sentença impugnada.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILDIADE

O recurso interposto se encontra tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita, que, na oportunidade, defiro, em razão da presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência acostada por pessoa física.

Isto posto, em que pese constar certidão de intempestividade, verifico que o lapso temporal entre o aceite do encargo pelo Defensor Dativo nomeado (ID 1681553) e a data de interposição do presente recurso (ID 1881555) é de 9 (nove) dias.

Assim, entendo como tempestivo o Recurso Inominado. Logo CONHEÇO do recurso interposto e o recebo em seu regular efeito.

É o relatório. Passo a decidir.

De início, afasto a preliminar de ausência de interesse recursal, pois é facultado ao revel intervir no processo em qualquer fase, o que possibilita a interposição de recurso quando tiver sido prejudicado, por força do parágrafo único do art. 346 do CPC. Sendo assim, acredito ser o caso dos autos.

Ultrapassada essa premissa e analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada.

Em síntese, cinge-se a controvérsia em verificar se o autor, ora recorrido, comprovou minimamente que a cobrança indevida fora praticada pelos requeridos, ora recorrentes, e, via de consequência, fixar indenização pro danos morais.

O juízo de piso deferiu o pedido de indenização por danos morais, uma vez que entendeu demonstrado nos autos pelo autor, ora recorrido, ato ilícito praticado pela parte ré, capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização.

Contudo, sobre a alegação de ausência de provas, cumpre mencionar que nas provas juntadas aos autos, notadamente nos eventos de ID 1681489; ID 1681490; ID 1681491; ID 1681492; ID 1681493; ID 1681494 e ID1681495, não é possível identificar a foto do autor e o número de telefone responsável pelas mensagens enviadas através do aplicativo “WhatsApp”, tampouco o responsável pelos áudios gravados.

Desse modo, ante a impossibilidade de reconhecer a autoria das cobranças realizadas através de contato telefônico e por mensagens de aplicativo, não vislumbro a existência de documentos comprobatórios claros ou suficientes para demonstrar o direito pleiteado pela parte autora, ora recorrido, que deixou de comprovar minimamente seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC, sendo a improcedência medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a fim de afastar a condenação a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e julgar improcedente o pelito autoral. Sem condenações em custas e honorários ante ao provimento do recurso, a teor do art. 55 de Lei 9.099/95.

É COMO VOTO

*

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenações em custas e honorários ante ao provimento do recurso, a teor do art. 55 de Lei 9.099/95.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.